Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704164-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN JOSE RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lincoln José Ribeiro contra a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que indeferiu a tutela de urgência consistente em limitar os descontos decorrentes de mútuos feneratícios. O agravante alega que está em situação de superendividamento. Sustenta que essa condição adveio da contratação de empréstimos bancários, os quais ultrapassam cento e trinta e dois inteiros e vinte e três centésimos por cento (132,23%) dos seus rendimentos, de forma que possui um déficit mensal de R$ 8.008,81 (oito mil e oito reais e oitenta e um centavos). Destaca que tem de arcar com as despesas ordinárias inerentes a sua subsistência além dos descontos das parcelas mensais. Ressalta que os descontos efetuados inviabilizam o custeio de suas necessidades e privam-no do mínimo existencial. Defende a possibilidade e a necessidade de limitação dos descontos ao patamar de trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos a trinta por cento (30%) de sua renda líquida, bem como a fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o presente recurso demonstra a ausência dos requisitos supramencionados. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários contratados para a garantia do mínimo existencial. O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificadas nos últimos anos. O superendividamento é disciplinado pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A oferta facilitada de crédito, sem considerar a possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021, considera o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de desejarem. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). A legislação exclui da proteção o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (art. 54-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e obedecem ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei n. 14.181/2021 cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A proposta deverá prever o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos e preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A lei atribui a função de regulamentar a categoria de mínimo existencial ao Poder Executivo (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). O plano de pagamento conterá medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor na audiência em comento. É possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). O juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera. As etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos. A tese mencionada reforça o entendimento de que não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. A análise perfunctória dos autos indica que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, o que impede a limitação pretendida e demonstra a ausência de probabilidade do direito do agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.